Tribunal: STF
Processo: HC 180230
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Podval e outro(s) em favor de José Jeconias Soares de Araújo, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 553.888/PI. 
    O Paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Desembargador Edvaldo Pereira de Moura, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em persecução voltada a apurar o cometimento dos crimes de pertencimento à organização criminosa (artigo 2º da Lei 12.850/2013), desvio de recursos públicos (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67), lavagem de dinheiro (artigo 1º da Lei 9.613/98), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e de celebração de contrato com a Administração Pública por empresa inidônea (art. 97, parágrafo único, da Lei de Licitações). 
    Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, a liminar foi indeferida via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, nos autos do HC 553.888/PI (evento 8).
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Para tanto, alega inidôneos os fundamentos que justificaram a prisão preventiva do Paciente, os quais estariam lastreados em ‘flagrante erro judiciário’ e na ‘falsa premissa de que o paciente estaria proibido de contratar com o poder público’. Aponta atipicidade das condutas imputadas. Enfatiza condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade e residência fixa e emprego idôneo. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Os autos foram distribuídos no dia 24.12.2019. 
    Em 26.12.2019, o Ministro Dias Toffoli, Presidente desta Suprema Corte, deferiu medida liminar para ‘determinar ao Tribunal de Justiça estadual que substitua a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas, que julgar pertinentes’ (evento 12). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem, com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida (evento 27). 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
    Oficie-se à autoridade coatora a fim de solicitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Ao deferir o pedido liminar para substituir a custódia preventiva decretada contra o Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, considerou ser o caso de superação da Súmula 691 por divisar situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 
    Compreendeu Sua Excelência que o decreto prisional não fundamentou a custódia em elementos concretos, afastando-se da cautelaridade e incorrendo em antecipação de pena, eis que baseado apenas na gravidade da conduta. Assentou a ausência de contemporaneidade entre a prisão e os fatos supostamente criminosos, sem dados concretos a demonstrar que a atividade delitiva se prolongou no tempo. Desconstituiu o pressuposto da garantia da ordem pública, pois não evidenciado o risco de reiteração delitiva. Concluiu Sua Excelência que, no caso, as medidas diversas da prisão seriam necessárias e suficientes à contenção do pericullum libertatis, ‘para atenuar, de forma substancial, os riscos que conduziram à prisão’.
    Eis o teor da decisão:
    “(…) Pois bem, como visto, trata-se de decisão indeferitória de liminar, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem admitido a mitigação do enunciado em questão para aceitar o habeas corpus se os autos demonstrarem ser hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se evidencia neste exame preambular.
    Consoante se infere dos autos, o paciente, denunciado pela suposta prática de organização criminosa, desvio de recursos públicos (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67) e lavagem de dinheiro, além dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e de celebração de contrato com a Administração Pública por empresa inidônea (art. 97, parágrafo único, da lei de Licitações), teve a sua prisão preventiva decretada pelo Desembargador Relator do feito originário, junto ao Tribunal loca (anexo 2).
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de prisão preventiva (assim como a sua manutenção) seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, para justificá-lo, dados concretos, baseados em elementos empíricos idôneos.
    Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros.
    Relembro o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) que, como norma de tratamento, significa que, diante do estado de inocência que lhe é assegurado, o imputado, no curso da persecução penal, não pode ser tratado como culpado nem ser a esse equiparado.
    (…)
    Tem-se, portanto, que a imposição de qualquer medida cautelar pessoal, inclusive a prisão, reclama a indicação dos pressupostos fáticos que autorizem a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo, pois, do contrário, estar-se-ia incorrendo em verdadeira antecipação de pena.
    É certo, ademais, que a prisão preventiva é a última ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º).
    Não se nega, na espécie, a gravidade das condutas imputadas ao paciente. Nada obstante, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar.
    (…)
    Assentadas essas premissas, e melhor sopesando os elementos que conduziram à decretação da custódia do paciente (anexo 2), à luz da gravidade dos crimes, entendo que, sim, subsiste o periculum libertatis, mas que esse pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que a prisão, o que também repercutirá significativamente no direito de sua liberdade.
    Nesse contexto, considerando os crimes investigados, as apontadas circunstâncias dos fatos e a condição do paciente, reputo, neste primeiro exame, adequadas e necessárias outras medidas cautelares, suficientes, a meu ver, para atenuar, de forma substancial, os riscos que conduziram à prisão.
    (…)
    Nesse diapasão, anoto que a constrição do paciente somente foi decidida em dezembro deste ano, ou seja, 2 (dois) anos após os fatos supostamente indicados, vale dizer, 2012 e 2017. Logo, significativo espaço de tempo transcorreu entre a decretação da prisão e os ilícitos supostamente praticados.
    É certo, ainda, que o decreto prisional aponta que a suposta autuação delituosa do paicetente perduraria até os dias atuais, sem, contudo, indicar elementos concretos a esse respeito.
    Essas razões, neste juízo de cognição sumária, fragilizam a justificativa da custódia para resguardar a ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, pois, ainda que amparada em elementos concretos de materialidade, os fatos que deram ensejo a esse aventado risco estão longe de ser contemporâneos do decreto prisional.
    (…)
    Nesse diapasão, entendendo descaracterizada a necessidade da prisão do paciente, neste juízo de estrita delibação, reputo que a imposição de medidas cautelares diversas da custódia, neste momento, mostra-se suficiente, até porque, como já reconheceu esta Corte, as outras medidas cautelares previstas na lei processual podem ser tão onerosas ao implicado quanto a própria prisão (v.g. HC nº 121.089/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/15).
    Assim, sem prejuízo de reexame posterior por parte da eminente Relatora, defiro a liminar para determinar ao Tribunal de Justiça estadual que substitua a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas, que julgar pertinentes.
    Comuniquem-se, com urgência, solicitando informações”.
    No que diz ao implemento das cautelares diversas da prisão determinadas pelo Ministro Dias Toffoli, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí informou a esta Suprema Corte que foram fixadas as seguintes medidas: “a) recolhimento domiciliar no endereço indicado pelo paciente na presente cautelar inominada, a saber, Rua Cícero Eneias, s/n, Centro, em Sebastião Leal - PI, pelo período noturno, das 22h às 6h; b) proibição de ausentar-se da comarca de Manoel Emídio/PI, da qual a cidade de Sebastião Leal é termo, sem autorização judicial ou de mudar de endereço domiciliar acima indicado sem prévia comunicação a este juízo; c) proibição de manter contato, por qualquer meio, com os outros investigados ou com agentes políticos, servidores e terceirizados do município de Bertolínia – PI, de forma a evitar que prejudique as investigações e a instrução criminal; e d) comparecimento perante as autoridades policial e judiciária todas as vezes que for intimado para atos do inquérito policial ou da instrução criminal”.
    Ditas medidas foram implementadas no Plantão em 27.12.2019 e readequadas pelo Desembargador Relator em 11.01.2020. Ainda, segundo recentes informações da Corte Estadual, “não houve superveniente alteração do status libertatis dos denunciados José Jeconias Soares de Araújo e Luciano Fonseca de Souza, permanecendo ainda hígidas as medidas cautelares diversas da prisão, sem sobrevir nos autos eventual notícia de descumprimento” (Ofício Nº 15755/2020 – PJPI/TJPI/GABDESPEDALC, de maio de 2020 – evento 39). (destaquei).
    Desse modo – e sem prejuízo de minha ressalva quanto ao afastamento da Súmula 691 no caso -, o fato é que as medidas cautelares determinadas pelo Ministro Dias Toffoli (e implementadas pelo Tribunal de Justiça), estão a cumprir a cautelaridade processual penal a que se destinam, revelando-se, pois, ao menos por ora, adequadas e suficientes para substituir a prisão preventiva do Paciente (artigo 282, § 6º, do CPP).
    Ante o exposto, forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, cujo implemento ficará sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora